Tribunal: TJDFT
Processo: 0749827-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REINTEGRAÇÃO DE ALUNO. UNIVERSIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADO. ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). AUSÊNCIA DE DOLO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. PRECEDENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. A SER REALIZADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O desligamento do aluno do quadro discente, mediante procedimento administrativo em que assegurado o contraditório e a ampla defesa, presume-se legal e legítimo, e, ao menos nesta cognição sumária, não se vê elementos aptos a infirmar o ato realizado pela instituição de ensino.
2. Conquanto arquivado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) este se deu por ausência de dolo, ou seja, fora das hipóteses excepcionadas pela lei, de negativa de autoria ou da materialidade do fato.
3. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime", exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF).(STJ - AgInt no REsp: 2028493 TO 2022/0301281-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)
4. Agravos de instrumento, em julgamento simultâneo, desprovidos no 0749827-64.2023.8.07.0000 e 0752643-19.2023.8.07.0000.